Tribunal: TJSP
Processo: 1007933-85.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da autora em face do réu, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documento,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da autora em face do réu, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documento, nos autos, que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos mencionados, pelo próprio réu – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS - Impossibilidade de se utilizar, para o contrato ora discutido, cuja natureza é não consignada, as taxas médias previstas para o contrato de crédito consignado – Apelo improvido".

"CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros praticadas pelo banco, de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo provido".

"RESTITUIÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A autora, ora apelante, decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a instituição financeira arcar com a integralidade do ônus da sucumbência - Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da autora, fixados em R$5.511,73, nos termos do art. 85, caput, §§8o e 8o-A, do NCPC – Observância das teses fixadas pelo C. STJ no Tema 1.076 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Apelo provido".